Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701920-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA ROMERA GUIMARAES SUFFERT AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADJA ROMERA GUIMARAES SUFFERT contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança no 0712327-46.2019.8.07.0018 impetrado contra o SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar requerido. Em suas razões recursais, a agravante esclarece que ajuizou mandado de segurança para ver reconhecido direito de retirar licença sem remuneração por um semestre letivo (5 meses) a partir do início do ano letivo de 2020, para que pudesse viabilizar tratamento médico-psiquiátrico, negado pela Administração. Alega que seu direito está amparado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal que garante a saúde, o bem-estar físico, mental e social do indivíduo como direito de todos e dever do Estado, os quais se sobrepõem a qualquer legislação inferior. Acresce que sua patologia mental tem reflexo imediato e direto no seu trabalho como professora de ensino básico, prejudicando a didática e desenvolvimento de seus alunos. Assevera que a discricionariedade pressupõe interesse público e bom senso do Administrador não sendo justo manter servidor que precisa de tratamento psiquiátrico e requer licença sem remuneração. Argumenta que pode ser substituída por professor temporário, cujo custo é inferior ao do efetivo, prática comum na Administração, independentemente de sua ausência temporária. Requer, em caráter de urgência, a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a agravante impetrou mandado de segurança visando, em suma, a concessão de licença sem remuneração, por um semestre letivo, a partir do início do ano letivo de 2020, de modo que pudesse viabilizar tratamento médico-psiquiátrico. Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança consiste em ação que visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. No caso em análise, constata-se que a agravante é professora concursada subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, atuando em Centro de Ensino Fundamental da rede pública distrital, e se encontra subordinada ao regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, Lei Complementar no 840/201, confira-se: Art. 1o Esta Lei Complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. No que tange à licença para tratar de interesses particulares, a referida lei dispõe: Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez. Verifica-se da legislação aplicada que a primeira condição para a concessão de licença por interesse particular é a discricionariedade Administração Pública - a critério da administração pública – de modo a, desta forma, valorizar o princípio da supremacia do interesse público. Outrossim, o ato em questão não encontra motivação inidônea, mas pautado em restrição orçamentária e financeira, bem como na carência de servidores (ID 13950813 – pag 14). Ao Judiciário somente se permite perquirir sobre a legalidade e legitimidade do ato administrativo, não sendo possível pronunciar-se sobre o seu mérito, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, conveniências de governo ou com elementos técnicos. Noutro passo, pertinente destacar que os laudos médicos apresentados indicam redução da carga horária de trabalhos e reforçadores para sua rotina diária, escoltados de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mas não há prescrição de afastamento total (ID 13950813 – pg. 5; 21) Desta feita, nesse juízo de cognição sumária recursal, não resta comprovado a probabilidade do direito invocado, pressuposto inerente à antecipação da tutela almejada, impondo-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300